Tribunal: TJPA
Processo: 0008447-46.2016.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008447-46.2016.8.14.0035

APELANTE: JARLEI OLIVEIRA BARBOSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDUTOR DA TENTATIVA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 200 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, caput, c/c art. 14, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a neutralização da moduladora das circunstâncias do crime; e (ii) estabelecer se é possível a majoração do redutor da tentativa para o patamar de 2/3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O uso de arma branca (faca), ainda que não implique majoração da pena na terceira fase da dosimetria, pode ser validamente valorado negativamente na primeira fase, conforme precedentes do STJ.

4. O magistrado de origem fixou a pena-base em 6 anos de reclusão sem fundamentação idônea, sendo a basilar reduzida proporcionalmente para para 5 anos e 6 meses, com ajuste no número de dias-multa.

5. Mantida a atenuante da confissão espontânea, com redução de 1 ano, na segunda fase da dosimetria.

6. A fração de 1/3 para o redutor da tentativa mostra-se adequada, dado que o
iter criminis
foi amplamente percorrido e a consumação apenas não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente, conforme reconhecido no depoimento da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O uso de arma branca pode justificar a valoração negativa da moduladora das circunstâncias do crime. 2. A fração mínima de 1/3 para o redutor da tentativa é adequada quando o
iter criminis
é amplamente percorrido e a consumação do delito somente não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 14, II, e 157, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 836.006/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 25.09.2023; STJ, AgRg no REsp n. 2037584/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 27.06.2023;

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 13 a 24 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Jarlei Oliveira Barbosa apela de sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Óbidos/PA que o condenou à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 200 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, caput, c/c art. 14, II, ambos do CP (ID 13248085).

O apelante pugna pela reforma da pena-base, a fim de que a moduladora das circunstâncias do crime seja neutralizada, com observância de exasperação proporcional da reprimenda em razão das demais vetoriais negativadas. Requer, ainda, a ampliação do redutor referente à tentativa para o patamar máximo de 2/3 (ID 13248132).

O Ministério Público ofereceu contrarrazões pela reforma parcial da sentença (ID 13248134), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 14083491).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

A insurgência recursal contém pleito de reforma do cálculo dosimétrico, cuja fundamentação foi realizada nos seguintes moldes pelo magistrado sentenciante:

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP

O grau de reprovabilidade da conduta, respeitante à culpabilidade, não merece ser valorada negativamente, pois a considero normal à espécie.

O réu registra antecedentes criminais, pois, segundo seu interrogatório, restou condenado à pena de 05 anos por outro crime de roubo.

Não há nos autos elementos suficientes para aferição de sua conduta social.

A personalidade não restou esclarecida de forma negativa.

O motivo do crime foi a vontade de subtrair coisa alheia móvel para si, o que já é punido pela própria tipicidade do delito.

As circunstâncias são negativas ao réu, na medida em que tentou assaltar a vítima, durante a noite, com uso de uma faca, o que demonstra maior grau de agressividade e ousadia.

As consequências não fogem da normalidade do tipo penal, pois a vítima teve seus pertences recuperados.

O comportamento da vítima em nada concorreu para o delito.

Analisadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa.

Reconheço a atenuante da confissão, pelo que atenuo a pena em 01 ano, passando a dosá-la em 05 anos de reclusão e 200 dias multa.

Incide a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, parágrafo único, pelo que diminuo a pena em 1/3 (um terço), passando a dosá-la em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, a qual torno DEFINITIVA por inexistir causas de aumento de pena.” (ID 13248085, pág. 5)

À vista da fundamentação expendida, tenho que inexiste margem para a neutralização do vetor das circunstâncias do crime como pretende o apelante, visto que, embora o horário noturno, por si só, não constitua fundamento idôneo para exasperação da pena-base, o mesmo não se pode afirmar quanto ao uso de arma branca, visto que na linha da jurisprudência do STJ, “o uso de faca no delito de roubo pode ser empregado para exasperar a pena-base se não houver sido levado em consideração na terceira fase da dosimetria" (STJ,
AgRg no HC 836.006/MG
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 25/09/2023), como se deu na espécie.

De outro lado, conquanto não haja “direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor” (STJ,
AgRg no REsp n. 2037584/SC
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 27/6/2023), verifico que a pena-base foi fixada em 6 anos de reclusão, ou seja, dois anos acima do mínimo legal de 4 anos previsto para o delito de roubo simples (art. 157, caput, do CP), sem fundamentação idônea, de modo que reduzo proporcionalmente a reprimenda basilar para 5 anos e 6 meses de reclusão, e pagamento de 13 dias-multa.

Na segunda fase, ausente agravantes e presente a atenuante da confissão espontânea, mantenho a redução da pena em 1 ano, tal como fixado na sentença, ficando a reprimenda em 4 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.

Na terceira fase, pugna a defesa pela ampliação da fração referente ao reconhecimento da tentativa para o patamar máximo de 2/3.

Não obstante, consigno que na aplicação da diminuição em relação a tentativa deve ser observado o caminho percorrido no
iter criminis
, de modo que a fração máxima somente se justifica quando o agente, após os atos iniciais de execução, se distancia da consumação do crime.

In casu
, conforme o depoimento firme e coerente da vítima Iara Cristina Mouzinho do Amaral, o
iter criminis
foi amplamente percorrido, uma vez que o acusado a abordou em via pública armado e exigiu a entrega da bolsa, ocasião em que houve reação da ofendida, impedindo a consumação da subtração (IDs 13248126, 13248119, 13248112, 13248104).

Destarte, “constatado que o bem jurídico tutelado foi colocado em risco, muito próximo à consumação”, mostra-se “adequada a aplicação da fração mínima (1/3)” (TJMT,
ApCrim n. 0025253-17.2019.8.11.0042
, Rel. Rui Ramos Ribeiro, 2ª Câmara Criminal, j. 6.6.2022).

Diante de tais considerações, fixo definitivamente a pena em 3 anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 7 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025